Tribunal: TJSP
Processo: 0004961-03.2013.8.26.0010
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Revenda de combustível derivado de petróleo em desconformidade legal (art. 1o, I, da Lei no 8176/91). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da 'res' produto de crime, em estabelecimento do acusado. Quadro flagrancial incriminador. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas, Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado. Contrato social a indicar função do acusado como sócio.

Ementa:
Revenda de combustível derivado de petróleo em desconformidade legal (art. 1o, I, da Lei no 8176/91). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da 'res' produto de crime, em estabelecimento do acusado. Quadro flagrancial incriminador. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas, Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado. Contrato social a indicar função do acusado como sócio. Função de sócio exercida e reconhecida por testemunha presencial, Fiscal. Versão exculpatória judicial inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Acervo probatório constante dos autos. Dolo evidenciado na conduta do agente. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento benevolente. Majoração adequada por reincidência. Substituição da corporal aplicada. Impossibilidade de aplicação de apenas pena pecuniária. Prestação de serviços à comunidade que guarda caráter expiatório ressocializador. Regime intermediário necessário, em eventual necessidade de conversão. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0004961-03.2013.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante WALDENIR DOS SANTOS BUENO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004961-03.2013.8.26.0010 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.241
Apelação
Criminal
no
0004961-03.2013.8.26.0010
Comarca: São Paulo F. R. Ipiranga
(Vara Criminal proc. 0004961-03.2013.8.26.0010)
Juiz(a): Dra. Valdívia Ferreira Brandão
Apelante: Waldenir dos Santos Bueno
Apelado: Ministério Público Dr. Danilo Keiti Goto
Corréu: Jeferson Augusto Gabriel
EMENTA: Revenda de combustível derivado de
petróleo em desconformidade legal (art. 1o, I, da Lei no
8176/91). Provas seguras de autoria e materialidade.
Posse da 'res' produto de crime, em estabelecimento do
acusado. Quadro flagrancial incriminador. Palavras
coerentes e incriminatórias de testemunhas, Fiscais da
Secretaria da Fazenda do Estado. Contrato social a
indicar função do acusado como sócio. Função de sócio
exercida e reconhecida por testemunha presencial,
Fiscal. Versão exculpatória judicial inverossímil.
Inexistência
de
fragilidade
probatória.
Acervo
probatório constante dos autos. Dolo evidenciado na
conduta
do agente.
Responsabilização
inevitável.
Necessidade
condenatória
imperiosa.
Apenamento
benevolente. Majoração adequada por reincidência.
Substituição da corporal aplicada. Impossibilidade de
aplicação de apenas pena pecuniária. Prestação de
serviços à comunidade que guarda caráter expiatório
ressocializador. Regime intermediário necessário, em
eventual necessidade de conversão. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta (f. 347/361), que se
acolhe e adota, acrescenta-se que (i) Waldenir dos Santos Bueno
saiu condenado, respectivamente, às penas de 1 ano e 2 meses
de detenção (regime semiaberto)
substituída a corporal por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004961-03.2013.8.26.0010 São Paulo voto no f. 3
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária , por infração ao art. 1o, I, da Lei no 8.176/91
(crime contra a ordem econômica); (ii) desmembrados os autos com
relação ao corréu.
O apelo do acusado
f. 620/631
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena de
prestação pecuniária, substituindo-se a prestação de serviços à
comunidade.
Anotam-se
contrarrazões
ministeriais,
que
defendem a mantença do r. decisório de origem (f. 634/637).
Autos distribuídos (f. 641), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
recurso (f. 648/653), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 19.set.2019 (f. 654).
É o relatório.
Revenda de combustível derivado de petróleo em
desconformidade com a legislação (art. 1o, I, da Lei no 8176/91).
Aos fatos.
Procedimento
de
averiguação
iniciado
pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em diligências ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004961-03.2013.8.26.0010 São Paulo voto no f. 4
posto de combustível do acusado, em que são coletadas amostras
de três tanques de combustível em uso no estabelecimento,
dispostos à comercialização.
Constata-se
irregularidade
nas
amostras,
evidenciando combustíveis em desconformidade regulamentar,
contidos em tanques, totalizando 685 litros de gasolina e
10.430 litros de etanol, tudo em forma adulterada de forma a
contrariar o permitido pela legislação.
Esses os fatos, em suma.
Condenação necessária.
Elementos mais que seguros a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade caracterizada
por (i) auto de infração, f. 33/35; (ii) termo de coleta de amostras
de combustíveis, f. 194/201, (iii) laudo pericial, f. 241/251; e (iv)
relatório de análise química, f. 292/298; tudo a evidenciar as
desconformidades.
E a autoria também é induvidosa.
A começar pelo sólido acervo probatório.
O acusado, por ocasião dos fatos, funcionava como
sócio do posto de combustível, conforme se depreende do contrato
social, f. 44.
Tudo conforme admitido pelo acusado e corréu, em
sede inquisitiva, f. 95 e 112, a evidenciar que a gerência do
posto era exercida por ambos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004961-03.2013.8.26.0010 São Paulo voto no f. 5
E há mais.
Assim, os sólidos relatos da testemunha Cecília,
Fiscal da Secretaria da Fazenda, mídia digital.
Destaca que participou das ações de averiguações,
sendo
colhidas amostras
no estabelecimento do acusado,
oportunidade em que o réu se dirigiu ao local e identificou-se
como o responsável pelo posto,
assinando
o
auto de
averiguação.
E
a
testemunha
reconhece
o
acusado
categoricamente, sem sombra de dúvidas.
A reforçar o historiado, a narrativa do também
Fiscal Maurício, mídia digital.
Embora não se recorde de todo o ocorrido, em razão
do lapso havido entre os fatos e a audiência, confirma o
procedimento de averiguação, narrando seus procedimentos,
corroborando a coleta e a lavratura do auto de infração.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras dos agentes da
lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004961-03.2013.8.26.0010 São Paulo voto no f. 6
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Verifica-se, ademais, que tais relatos corroboram
a situação flagrancial em que abordado o acusado,
apresentando-se
como
responsável
pelo
estabelecimento,
surpreendido em plena infração.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória judicial
do acusado, mídia digital
negando o crime e alegando que
apenas ofereceu seu nome para figurar como sócio, recebendo cerca
de R$ 800,00 a R$ 1.000,00 mensais para tanto, afirmando que
não desempenhava qualquer função administrativa junto ao
estabelecimento
, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si
mesma, quando confrontada, não só face sua posição inverossímil,
como e principalmente porque improvada.
Nenhum elemento de prova ampara sua historieta,
que busca escudar-se em ausência de dolo, tentando passar-se
por “laranja” do estabelecimento.
Ocorre que seus relatos, incomprovados, não
logram inquinar de inverídico todo o acervo probatório,
consubstanciado no auto de infração e nos depoimentos dos
Fiscais.
Tudo a caracterizar, desde o nascedouro da ação
penal, que o acusado exercia função de gerência, como sócio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004961-03.2013.8.26.0010 São Paulo voto no f. 7
que era, do referido estabelecimento.
Não há como se alegar que ausente de dolo quem se
vê flagrado em tal situação, como aqui.
Não pode, esta a verdade, alegar boa-fé quem é
apanhado, como aqui.
Nesses termos, aceitar a versão do acusado seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Tampouco dúvidas a eivar o lastro probatório, a
ponto de adotar-se o princípio do in dubio pro reo.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004961-03.2013.8.26.0010 São Paulo voto no f. 8
E nada foi feito ou produzido pela defesa capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Não se sustenta a fragilidade, ademais, quando,
como aqui, o contexto probatório autorize conclusão de responsabilização, dentro
de um critério de prudência e
razoabilidade, norteado por absolutamente todos os elementos de
prova.
A prova incriminadora, portanto, é forte e sustenta
a condenação.
Condenação, portanto, inevitável.
Quantum satis.
Apenamento.
Base no mínimo legal.
À segunda fase, verifica-se a reincidência, f.
344/346, exasperando-se a pena de 1/6, chegando-se aos
patamares finais de 1 ano e 2 meses de reclusão, dês que
ausentes modificadoras.
Por fim, benevolente substituição da corporal, 'data
venia'.
O acusado é reincidente e demonstra personalidade
que demanda o cumprimento da segregação, nada se podendo
fazer por aqui à míngua de irresignação ministerial e pena de
'reformatio in pejus'.
E nem se avente de aplicação apenas da prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004961-03.2013.8.26.0010 São Paulo voto no f. 9
pecuniária.
Reincidente que é, terá, na prestação de serviços à
comunidade, maior contato com a sociedade que buscava fraudar
com a venda de combustíveis adulterados.
Tal processo de expiação se demonstra salutar,
renovando no acusado os valores sociais e comunitários de que
abdicou para a prática de infrações penais.
Daí porque necessária, enfim, a prestação de
serviços à comunidade, que não lhe obstará a continuidade
laboral regular.
Por fim, adequada a fixação do semiaberto em caso
de conversão das restritivas.
Afinal, trata-se de acusado reincidente, o que
demanda tratamento mais gravoso, especialmente se descumprida
a benesse ressocializadora.
Nega-se provimento ao apelo.